Tribunal: TJDFT
Processo: 0740640-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 636.331/RJ. CONVENÇÕES DE MONTREAL E VARSÓVIA. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS DECORRENTES DE VOO INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DO CDC. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 30 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. BAGAGEM EXTRAVIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar à parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autores, a título de danos morais.
2. Os autores interpuseram recurso inominado no qual alegam, em síntese, que a legislação aplicável ao caso é o Código de Defesa do Consumidor e não a Convenção de Montreal. Argumentam que o cancelamento injustificado do voo caracteriza abalo moral aos consumidores, pois confiaram que, com as passagens em mãos e o voo marcado, viajariam sem maiores problemas, o que não ocorreu, frustrando toda a expectativa da viagem programada com antecedência. Afirmam, ainda, que as aflições e transtornos enfrentados fogem à condição de mero dissabor do cotidiano, uma vez que houve atraso de 30 horas para chegar ao destino final. Pedem, ao final, a majoração do valor da condenação. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Para os casos de dano moral em viagem internacional, as previsões do CDC prevalecem às convenções internacionais, pois somente são aplicáveis para hipóteses de indenização por dano material. Conforme o entendimento firmado no Recurso Extraordinário 636.331/RJ, leading case do referido tema: “a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral”.
4. Assim, considerando o objeto da causa, qual: seja, indenização por danos morais, e o entendimento fixado pelo STF, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor.
5. Considerando o que foi objeto de devolução para esta Turma Recursal por meio do recurso interposto não há celeuma quanto à configuração, no caso, de danos morais. A controvérsia a ser analisada, portanto, limita-se ao valor da condenação.
6. No caso, os autores comprovaram que adquiriram passagem aérea com destino a Luanda (Angola) em viagem que se realizaria no dia 14/09/2019 às 18h20min (ID 25128376). Conforme os documentos apresentados aos autos pelos requerentes, não impugnados pela ré, o voo em questão foi cancelado (ID 25128378) e posteriormente remarcado para o dia seguinte (ID 25128377), o que causou um atraso de, aproximadamente, 30 horas para chegada ao destino final. Ademais, é incontroverso nos autos que os requerentes tiveram dificuldade para conseguir acesso ao voucher de diária em hotel enquanto aguardavam pela remarcação do voo e tiveram a sua bagagem extraviada na chegada ao destino final (ID 25128379).
7. Cumpre destacar que a requerida não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que pudesse afastar ou mitigar a sua responsabilidade. Não há sequer comprovação de fornecimento de assistência material devida aos autores em virtude do atraso no voo.
8. É certo que a indenização por danos morais deve observar as peculiaridades do caso concreto, o grau de afronta aos atributos da personalidade do indivíduo, a capacidade econômica do ofensor e atender aos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Nesse sentido, ponderando as circunstâncias do caso, sobretudo o significativo atraso no voo dos autores, a dificuldade em conseguir acesso à diária em hotel enquanto aguardavam pelo voo, a perda de dias de viagem e o extravio de bagagem, é possível concluir que a quantia de R$ 4.000,00 para cada autor atende ao caráter pedagógico da decisão e não enseja enriquecimento sem causa dos consumidores. Condenação neste valor foi fixada em caso semelhante no precedente: (Acórdão 1291996, 07112082220208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença modificada para majorar a condenação por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, totalizando o valor de R$ 6.000,00. Sentença mantida nos demais pontos.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.